Tribunal: TJDFT
Processo: 0703794-33.2021.8.07.0017
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0703794-33.2021.8.07.0017 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: MATHEUS OLIVEIRA GOMES EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Intime-se o Ministério Público para contrarrazoar o recurso interposto pelo réu. BRASÍLIA, DF, 22 de março de 2024 12:30:57. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator